Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-26.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que julgou procedente a pretensão estatal e condenou os réus como incursos nas sanções descritas no artigo 147-A, caput, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: i) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação dos réus no crime descrito na denúncia; ii) saber se as provas colhidas são nulas; iii) saber se a dosimetria da pena está de acordo com a legislação vigente; iv) verificar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de perseguição, descrito no art. 147-A, do Código Penal, também conhecido como crime de stalking ou de assédio persistente, criminaliza a conduta reiterada e obstinada de perseguição incessante a vítima. Trata-se de tipo penal aberto, pois não delimita as ações proscritas, mas exige-se a habitualidade das condutas.
4. Comprovada a reiteração da perseguição em várias oportunidades distintas pelos elementos probatórios colacionados aos autos, correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de perseguição.
5. A realização de perícia no aparelho telefônico do qual se extraíram as mensagens enviadas ou nos vídeos acostados pela autoridade policial é prescindível quando os elementos probatórios acostados aos autos corroboram a palavra da vítima tanto na fase judicial quanto extrajudicial e não há qualquer indício de adulteração ou manipulação.
6. No que concerne a dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
7. Não há que se falar substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando os acusados forem reincidentes e possuidores de maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.